Tribunal: TJDFT
Processo: 0742930-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA DE SEMILIBERDADE. DESCUMPRIMENTO. EVASÕES. INEFICÁCIA. SUBSTITUIÇÃO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. A Lei no 12.594/2012 criou regramentos para a execução das medidas socioeducativas, permitindo, pela reavaliação, adequar a medida inicialmente imposta ao cumprimento devido da pena pelo reeducando. O artigo 43, da Lei no 12.594/12, expressamente autoriza a substituição da medida fixada na sentença em execução por outra mais gravosa em situações excepcionais, após o devido processo legal, inclusive na hipótese do artigo 122, inciso III, da Lei no 8.069/90, desde que fundamentada em parecer técnico e precedida de prévia audiência. Constatada nos autos a inaptidão do agravante para cumprir, com bom êxito, a medida imposta, inexiste ilegalidade na medida adotada, não se configurando ofensa à coisa julgada ou ao princípio do juiz natural.